Tribunal: STF
Processo: ARE 1423456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CASA DA MOEDA DO BRASIL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. DESNECESSIDADE. SICOBE. ART. 58-T DA LEI 10.833/03. RESSARCIMENTO DO CUSTO À CASA DA MOEDA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 97, IV, DO CTN. INOBSERVÂNCIA DO ART. 28, §4º, DA LEI Nº 11.488/07. CAPACIDADE PRODUTIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1 - O STF já reconheceu à Casa da Moeda do Brasil prerrogativas de Fazenda Pública, como imunidade tributária e execução pelo regime de precatórios. Portanto, deve ser deferida a isenção de custas à Casa da Moeda, nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996.



    2 - Na inicial, foi formulado pedido de condenação da Ré/Apelada ao pagamento de valores não recolhidos e, portanto, que não geraram direito de crédito algum. Por outro lado, discute-se a legalidade dos pagamentos, com base na legislação vigente à época, de modo que o fato de ter havido algum recolhimento pela empresa não significa que tenha havido reconhecimento da validade da cobrança.



    3 - O art. 58-T da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.827/08, estabeleceu a obrigatoriedade de que determinadas pessoas jurídicas que industrializam alguns tipos de bebidas instalassem equipamentos contadores de produção, que possibilitassem a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial.



    4 - Regulamentando o dispositivo, a Receita Federal editou a Instrução Normativa nº 869/2008, que, em seu art. 1º, estabeleceu a obrigatoriedade de que os referidos estabelecimentos industriais instalassem o Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), cujos procedimentos de integração, instalação e manutenção preventiva ficaram a cargo da Casa da Moeda do Brasil, mediante o que a Lei chamou de “ressarcimento”.



    5 - O art. 28, §4º, da Lei nº 11.477/07, aplicável ao SICOBE por determinação da Lei nº 10.833/03, estabeleceu que o ressarcimento pela execução dos procedimentos de integração, instalação e manutenção deveriam ser proporcionais à capacidade produtiva do estabelecimento, mas sem fixar de que forma efetivamente seria calculado o referido ressarcimento.



    6 - A Receita Federal editou o Ato Declaratório Executivo nº 61/08, estabelecendo que o valor a ser ressarcido à Casa da Moeda do Brasil, em observância ao disposto no art. 58-T, §2º, da Lei nº 10.833/03, era de R$0,03 (três centavos) por unidade de produto controlado no SICOBE.



    7 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela natureza tributária dos valores em questão, tratando-se de taxa de fiscalização, exercida com base no poder de polícia.



    8 - Tratando-se de taxa, somente lei poderia fixar a sua alíquota e base de cálculo, nos termos do art. 97, IV, do CTN, de modo que a fixação pelo ADE nº 61/08 conteria vício desde a sua origem. Além disso, registrou-se a impossibilidade de cobrança em número fixo por unidade de produto, pois isso desrespeitaria o art. 28, § 4º, daLei nº 11.477/07, que determinou que os valores deveriam observar a capacidade produtiva do estabelecimento industrial. Há precedente desta 4ª Turma em sentido idêntico (processo n° 0140497-02.2017.4.02.5101, Rel. Des. Luiz Antonio Soares, Dje 06/02/2019).



    9 - Levando em conta o provimento apenas parcial desta apelação, os honorários devem ser, ao final, majorados em 4%, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.



    10 - Apelação da Autora a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, § 1º; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente